Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600581-15.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
12/08/2022
Número: 0600581-15.2020.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 25/05/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600581-15.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, do Partido Trabalhista Cristão - PTC (Diretório Estadual) - CNPJ: 13.576.915/0001-91.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PARANA DO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC (EMBARGANTE)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
AGIR (Diretório Estadual) (EMBARGANTE)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43030
144
12/08/2022 10:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.979

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0600581-15.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO
TRABALHISTA CRISTAO - PTC
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
EMBARGANTE: AGIR (Diretório Estadual)
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS
D E D E C L A R A Ç Ã O . R E C U R S O
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
I N T E M P E S T I V I D A D E .
N Ã O
CONHECIMENTO.

1. Na forma do artigo 275, § 1º, do Código
Eleitoral, o prazo para embargos de
declaração é de três dias.

2. Diante do caráter objetivo da
intempestividade, é dispensável a intimação
da parte para manifestação prévia, sem que
isso implique violação ao contido nos
artigos 9º e 10 do CPC. Precedente.

3. Embargos de declaração não
conhecidos, por intempestivos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
do Relator.

Curitiba, 10/08/2022
Num. 43030144 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2022 10:19:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081210190360900000042001567
Número do documento: 22081210190360900000042001567

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 42964624) opostos pelo Partido
Trabalhista Cristão - PTC em face do acórdão (id. 42957514), por meio do qual esta Corte
desaprovou por unanimidade de votos as contas apresentadas nos termos do voto do Relator (id.
42958001).

Nas suas razões, o embargante aponta a existência de obscuridade, descrevendo
que o documento contido no id. 42729075 comprovaria a abertura de conta bancária específica
para a campanha, a qual teria concentrado toda a movimentação financeira atinente às eleições
2020.

Determinada a intimação da Procuradoria Regional Eleitoral e do embargante para
manifestarem-se, respectivamente, quanto aos embargos e a eventual caracterização de
litigância de má-fé (id. 42977998).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento dos
embargos (id. 42980477), os quais reputou intempestivos.

Regularmente intimado (id. 42980443), o embargante não se manifestou no prazo
legal (id. 42984797).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são intempestivos.

Com efeito, o acórdão foi publicado na terça-feira, dia 17/05/2022 (id. 42957515),
fluindo o prazo legal de três dias de 18 a 20/05/2022, sendo os embargos de declaração
protocolados somente na segunda-feira, 23/05/2022 (id. 42964624).

Ocorre que o presente recurso está sujeito ao prazo estabelecido pelo artigo 275 do
Código Eleitoral, verbis:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data
de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do
ponto que lhes deu causa.
[não destacado no original]

Dessa forma, observa-se que o embargante não se atentou ao prazo legal e opôs
Num. 43030144 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2022 10:19:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081210190360900000042001567
Número do documento: 22081210190360900000042001567

os embargos de maneira intempestiva.

Registra-se que foi verificada a existência de eventual indisponibilidade do sistema
PJE no curso do prazo recursal (informação disponível no sítio eletrônico
<https://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/processos/processo-judicial-eletronico/indisponibilidade-
pje>), não se constatando qualquer interrupção significativa do serviço no período:

Anota-se, por oportuno, que diante do caráter objetivo da intempestividade, é
dispensável a intimação da parte para manifestação prévia, sem que isso implique violação ao
contido nos artigos 9º e 10 do CPC, como decidido por esta Corte nos autos de recurso eleitoral
nº 0600450-95.2020.6.16.0014, de minha relatoria, publicado na sessão de julgamento do dia
13/11/2020.

Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração em razão da
evidente intempestividade, com fulcro no art. 275 do Código Eleitoral e na forma do artigo 31, II,
do Regimento Interno deste Tribunal.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600581-15.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTES: COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC, AGIR (DIRETÓRIO
ESTADUAL) - Advogados dos EMBARGANTES: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A,
ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 10.08.2022.

Num. 43030144 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2022 10:19:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081210190360900000042001567
Número do documento: 22081210190360900000042001567